Tribunal: TJDFT
Processo: 0003351-29.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RELATOR IMPEDIDO.

1. Sendo evidente que, na data do julgamento, o ilustre Desembargador Relator já se encontrava impedido para atuar no feito, impõe-se a invalidação do acórdão que julgou as apelações das partes.

2. Declarada a invalidade do acórdão. Embargos de declaração prejudicados.